Tribunal: TJBA
Processo: 8003014-63.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003014-63.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: P.D.M.D. representado por JOÃO JOSE DUARTE NETTO

Advogado(s)
:
ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES, KEILA SUELLEN SOARES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. RECORRIDO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. TEMA 1082, DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OFERTANDO CONTRATO INDIVIDUAL, SEM CARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. APELADO IMPEDIDO DE TER ACESSO A TRATAMENTOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU DE R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003014-63.2024.8.05.0141
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.